Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela apelante através do derradeiro petitório que agitara[1] no sentido do seu desinteresse no exame do apelo que interpusera e renúncia ao direito em que se funda a ação como condição para inclusão do débito no REFIS – DF 2020, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com lastro no artigo 998 do estatuto processual vigente e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo, como corolário, ao inconformismo, diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para os atos subsequentes. Intimem-se Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21988800.